Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, no que refere ao (não) preenchimento dos requisitos do Tema 106 da Corte Superior.
II. Conforme destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, o laudo médico descreve com riqueza de detalhes a opção terapêutica adotada para tratamento da doença da recorrida (ID: 15929948, pag.1), demonstrando inexistir medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes na doença enfrentada pela autora. O medicamento encontra registro na ANVISA/MS – Registro no101000548, sendo, indicado para tratamento da doença da autora (item III da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.